Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729049-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: H.S. TURISMO LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instrumental Produções Musicais Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 38861990, p. 184) que, nos autos da ação monitória (processo n. 0714420-10.2022.8.07.0007) ajuizada pela ora agravante contra H.S. Turismo Ltda. - ME, indeferiu o pedido de arresto cautelar, ao fundamento de que não teria restado comprovada a possibilidade concreta de danos ao resultado útil do processo. Em suas razões recursais (ID 38861982), sustenta a agravante que o processo de origem trata de ação monitória ajuizada com objetivo de adimplemento de cheque emitido no valor de R$31.030,09 (trinta e um mil e trinta reais e nove centavos). Defende ser possível a realização do arresto cautelar, uma vez que o pedido tem como principal fundamento proteger os créditos localizados a fim de evitar manobras dos devedores para não satisfazer o débito. Afirma ter ajuizado prévia ação de execução, a qual foi extinta por prescrição intercorrente ante a ausência de localização de bens penhoráveis, motivo pelo qual ajuizou ação monitória. Diante de tal cenário, alega ser evidente a intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação. Argumenta que o agravado figura no polo ativo do processo n. 0701245-46.2022.8.07.0007, em curso na 2a Vara Cível de Taguatinga – DF, ajuizado no ano de 2022, com a pretensão de receber o valor de R$56.776,00 (cinquenta e seis mil setecentos e setenta e seis reais). Aponta que o arresto não traria risco aos bens, mas, sim, segurança para a agravante até o deslinde da demanda. Alegando haver risco de dilapidação de patrimônio pelo agravado, requer o deferimento liminar do arresto cautelar para autorizar a penhora no rosto dos autos n. 0701245-46.2022.8.07.0007. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 38861993 e 38861994). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 301 do CPC determina que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se, por oportuno, trecho da decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação monitória proposta por INSTRUMENTAL CONSTRUCOES LTDA em desfavor de H.S. TURISMO LTDA - ME, por meio da qual postula(m) o pagamento do valor atualizado de R$31.030,09 (trinta e um mil e trinta reais e nove centavos), com base nos títulos de crédito (cheques) colacionados em id 132828755. Requer, em sede de antecipação de tutela, seja efetivado arresto em contas bancárias da parte requerida. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Especificamente em relação à medida cautelar de arresto, esta se encontra prevista no artigo 301 do CPC, que a admite como uma das modalidades de efetivação da tutela provisória conservativa e como expressão do poder geral de cautela do juiz, e não mais como medida cautelar de natureza autônoma. Nesse sentido, determina o texto legal que ‘a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.’ Nessa perspectiva, é lógico concluir que a medida cautelar de arresto está sujeita aos mesmos critérios para o deferimento de qualquer tutela de urgência, sem prejuízo dos pressupostos que lhe são peculiares. Segundo a doutrina, ao eleger o ‘conceito de probabilidade do direito’, ‘... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.’ (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: ‘O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.’ (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não há fundamentos para a concessão de arresto cautelar ora reclamado, porquanto não consta dos autos qualquer evidência de que a ré seja pessoa tendencialmente insolvente ou que esteja em recuperação judicial ou estado pré-falimentar, não se vislumbrando a possibilidade jurídica de acolhimento do pleito de constrição do seu patrimônio, na medida em que não configurado o requisito da possibilidade concreta de danos ao resultado útil ao resultado do processo. Outrossim, os fatos alegados pela autora e que poderiam configurar a intenção da ré de frustrar os interesses dos credores dependem de ampla dilação probatória, a ser feita no curso da lide, circunstância que afasta a probabilidade do direito alegado. Nessa perspectiva, ainda se mostram pertinentes as lições de Ovídio A. Baptista da SILVA: ‘Segundo um princípio geral a que se submetem todas as medidas cautelares, o risco de dano iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto há de ter configuração objetiva e clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos circunstanciais precisos, de nada valendo o temor injustificado de quem exagere na avaliação subjetiva do risco (Mortara, Commento al Codice di Procedura Civile, vol. III, no 629); ou as ‘angústias de um credor nervoso, a quem o pavor de perder seu dinheiro faz ver ciladas infernais em todo ato de disposição que o devedor promover nos seus bens’ (João Vicente Campos, cit., p. 75.’ (SILVA, Ovídio A. Baptista, Do processo cautelar, 2a ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 234) Por esses fundamentos, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” Em que pese a conclusão exarada no juízo de origem, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores do arresto cautelar. Nesse juízo inicial, constata-se a existência de prova escrita da dívida líquida e certa, representada por cártulas de cheques, além da anterior ação de execução em que não foram localizados bens penhoráveis. Acrescente-se que a pesquisa de valores via Sisbajud restou infrutífera na execução pretérita, havendo, ao que parece, apenas o eventual crédito pleiteado pelo devedor em outro processo. Com efeito, percebe-se que a intenção do devedor em não cumprir sua obrigação e o risco à futura satisfação do credor está delineada pela anterior execução frustrada em razão da prescrição da pretensão executiva por ausência de bens penhoráveis (processo n. 0700623-35.2020.8.07.0007). Tal situação que denota, num primeiro exame, a insolvência ou, ao menos, a intenção de ocultação de patrimônio da sociedade agravada, circunstância apta a configurar o risco ao resultado útil do processo. A propósito, confiram-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça pela possibilidade de arresto cautelar em ação monitória, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ANTERIOR EXECUÇÃO FRUSTRADA. CAUTELAR DE ARRESTO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A medida cautelar de arresto tem por fim garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui. 2. A devolução dos cheques pelo encerramento da conta e a anterior execução frustrada em razão da prescrição da pretensão executiva por ausência de bens penhoráveis constituem prova documental suficiente, para fins de providências de resguardo e proteção do direito vindicado, da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação. Presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC. 3. "É admissível cautelar inominada, de indisponibilidade de bens, para garantir a eficácia de ação monitória lastreada em cheque prescrito." Precedente do STJ. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1326633, 07469843420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO PAGAMENTO. EFETIVIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Em sede de ação monitória revela-se possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, inclusive em tutela antecipada, para assegurar o pagamento de débito oriundo de título de crédito e a efetividade do processo de execução ou da ação monitória. 4. Mostra-se razoável e prudente decretar-se a indisponibilidade do bem móvel, até que ocorra o pagamento do crédito, oportunidade em que será imediatamente retirada a restrição imposta, de modo a assegurar o resultado útil do processo, sobretudo diante de indícios de que este é o único bem pertencente ao devedor e que ele tem a intenção de se desfazer dele. 5. A medida restritiva imposta não caracteriza conduta irreversível e não confere dano ao réu, que poderá utilizar o bem, evitando-se, apenas, que o venda e se torne insolvente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1229966, 07163127720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, vislumbram-se presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Insta salientar que não há autorização para levantamento de valores, nem de eventual configuração de pagamento anterior do crédito. 3. Diante do exposto, concedo a tutela de urgência recursal para determinar ao juízo de origem que prossiga com a medida constritiva de arresto até o julgamento em definitivo do agravo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora